Tribunal: STF
Processo: RE 228242
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. VENDAS A PRAZO.
I. -
Legislação sobre ICMS que não diferencia operações de venda à vista
e a prazo. Legitimidade, dado que o fato gerador é a circulação de
mercadorias. Precedentes.
II. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo
não provido.